Tribunal: TJES
Processo: 0001520-68.2006.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001520-68.2006.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MINERACAO ITUETA LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2) Verifica-se inexistir qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 3) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 93/94 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MINERAÇÃO ITUETA LTDA, julgou o processo extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Em suas razões recursais (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 99/103 do pdf) sustenta o recorrente inexistir intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Alega a inaplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC à execução, na medida em que este tipo de ação tem como finalidade precípua a expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo, desenvolvendo-se no interesse do credor, razão pela qual importa no arquivamento provisório dos autos, até eventual provocação.

Pois bem.

De plano, destaco ter sido o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, que prevê que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Complementa, o § 1º, do referido regramento, ademais, que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Verifica-se, portanto, que determinada (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 81 do pdf) a intimação do causídico do banco, em 18 de janeiro de 2021, para impulsionar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, este manteve-se inerte (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 83 do pdf).

Diante de tal quadro, por ter decorrido grande lapso temporal (quase 6 meses), bem como por já haver determinação no sentido de que, decorrido o prazo sem manifestação, fosse o requerente intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 81 do pdf), foi o banco diretamente intimado (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 85/87 do pdf).

Assim, intimado o banco por meio do AR de fl. 87 do pdf (ID nº 4198541 - parte 2), com a devida assinatura do funcionário, na data de 28 de julho de 2021, foram os autos novamente conclusos ao magistrado que, em observância da certidão de inércia (ID nº 4198541 - parte 2 - fls. 90 do pdf), proferiu sentença, datada de 21 de janeiro de 2022, julgando extinta ação, por abandono de causa.

Verifica-se, por tal razão, não haver qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, justamente ante a desídia da parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão.

Dessa forma, deve ser preservada na íntegra a sentença proferida por restar em consonância com a atual jurisprudência das Cortes Estaduais, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES PREVISTOS NO § 1º DO DISPOSITIVO LEGAL MENCIONADO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. SÚMULA Nº 30 DO TJGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de extinção do processo por abandono da causa deve ser mantida, quando verificado que a parte autora, apesar de previamente intimada para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, através de seu patrono e pessoalmente, por meio de correspondência dos correios com aviso de recebimento (AR), não se manifesta no prazo legal, nos termos do artigo 485, III, do CPC. [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. (TJGO; AC 0506219-07.2011.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; DJ 11.1.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO PARALISADO. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC. INFORMAÇÃO ACERCA DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO INFORMADA PELA PARTE APÓS A SENTENÇA, MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA AO AUTOR, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. ART. 77, §2º, CPC. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no AR seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. Não obstante a desídia verificada, constitui dever do oficial de justiça promover a comunicação do cumprimento da liminar constritiva, o que inocorreu. Portanto, considerando que eventual tumulto processual, decorrente de violação a deveres impostos às partes do processo, nos termos do artigo 77 do CPC, decorreu, também, de ato omissivo de serventuário da justiça, reputo desarrazoada a aplicação da reprimenda processual, estabelecida pelo §2º, do referido dispositivo legal. (TJMT; AC 1024459-79.2019.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; DJMT 21/06/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. Inconformismo. Intimação pessoal do autor. Necessidade. Art. 485, III, §1º, do CPC/2015. O aviso de recebimento (AR) recebido por funcionário de pessoa jurídica, configura intimação pessoal. Incidência do enunciado nº 118 do TJRJ. Validade da intimação pessoal no endereço sede de pessoa jurídica. Teoria da aparência. Ausência de prova de que a pessoa que recebeu a intimação não era funcionária da apelante. Manutenção da sentença. Irresignação da parte autora/apelante com sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa, sem que fosse promovida sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, III, §1º, do CPC/2015. [...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0014716-66.1996.8.19.0002; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DJ 7.10.2022 - destaquei).

E ainda, especificamente no tocante do decreto sentencial de abandono proferido no bojo de execução de título extrajudicial, como na hipótese dos autos:

CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. Sentença de extinção do processo. Apelação. (1) Aplicação subsidiária ao processo da execução das disposições que regem o de conhecimento (art. 771, par. Único, do CPC). (2) Exequente instado a dar andamento ao processo em cinco dias, sob pena de extinção. Intimação por carta. Desatendimento. Abandono caracterizado. Extinção com base no art. 485, III e § 1º, do CPC. Manutenção. (3) Recurso não provido. (TJSP; AC 0006157-78.2006.8.26.0066; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gil Coelho; DJ 2.8.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. [...] O art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil/2015 prevê que o Juiz deve julgar o processo, sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. II. A extinção prevista no art. 485, inc. III, do CPC/15, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, CPC/15). (TJMS; AC 0800445-27.2018.8.12.0007; Cassilândia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 24/01/2023 - destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 15:47:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47243607082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR